Tribunal: TJDFT
Processo: 0755736-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755736-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUENY CHRYSTYE DA MOTA HERNANDEZ AGRAVADO: JOAO BATISTA PONTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUENY CHRYSTYE DA MOTA HERNANDEZ contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702593-74.2023.8.07.0004, rejeitou a impugnação da executada aos cálculos apresentados pelo exequente. A agravante sustenta que a majoração dos honorários advocatícios de 1% em grau recursal deve incidir sobre a proporção de 43% fixado em sentença, majorando-o para 44% sobre o valor dos honorários, e não sobre o valor da causa. Afirma que é indevida a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC, pois a agravante apresentou cálculo fundamentado dentro do prazo legal e requereu o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. Alega cerceamento de defesa em razão da ausência de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a quitação integral da obrigação ou, subsidiariamente, para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Preparo devidamente recolhido no ID 79633105. Intimada a se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por preclusão, a agravante se manifestou no ID 79871717 pela inexistência de preclusão. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A matéria suscitada está preclusa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v). No caso em tela, no cumprimento de sentença de origem, a executada apresentou no ID 253922137 petição alegando que o valor devido consistiria em “44% (quarenta e quatro por cento) do total dos honorários (10% sobre o valor da causa)”, informando o depósito de R$ 2.020,93 (dois mil e vinte reais e noventa e três centavos) e requerendo o parcelamento do valor restante. A decisão de ID 254989624 nos autos do cumprimento de sentença de origem indeferiu o pedido de parcelamento, reconheceu a incidência das penalidades do art. 523 § 1o do CPC e rejeitou os cálculos apresentados pela devedora referentes à majoração dos honorários sucumbenciais. Transcrevo a íntegra da decisão: De início, destaco que rechaçado o parcelamento da dívida, primeiro porque não aceito pelo exequente e segundo porque em afronta ao dispositivo legal (CPC, art. 916, § 7o), todavia não vislumbro que tal consideração configure prática de litigância de má-fé da devedora, sendo certo que a quantia paga já abaterá o saldo devedor. Ato contínuo, entendo por incidentes as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor remanescente. Igualmente, descabido o cálculo apresentado pela devedora, já que o acréscimo de 1% não se dará sobre os 43%, mas ao final da apuração dos tias honorários advocatícios sucumbenciais. Por fim, autorizo o levantamento do valor depositado pelo credor, quantia (ID 253935425) que deve ser imediatamente transferida para a conta indicada pelo credor (parte final de ID 254107241). Ao credor para que atualize o cálculo, nos termos desta decisão, decotando o valor levantado, e para que requeira a adoção das medidas constritivas subsequentes, com relação ao remanescente. (Destaquei.) Subsequentemente, o exequente apresentou a petição de ID 255025209, ratificando os cálculos de ID 254107242 e indicando como valor devido R$ 8.494,99 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). A executada então apresentou a petição de ID 255404237, impugnando os cálculos do exequente, pleiteando a reconsideração da aplicação das penalidades previstas do art. 523, § 1o do CPC e a remessa dos autos à contadoria. O Juízo então indeferiu a impugnação aos cálculos por meio da decisão de ID 257541895, ora agravada, com o seguinte teor: De início, destaco que a executada foi intimada para cumprimento voluntário em 26/09/2025 (ID251248895), sendo registrado ciência em 30/09/2025, tendo até o dia 21/10/2025 para proceder o pagamento voluntário da obrigação, no valor deR$ 8.972,10 (oito mil, novecentos esetenta e dois reais e dez centavos). A parte executada compareceu em 17/10/2025 depositando a quantia de R$ 2.020,93, afirmando que o valor do débito é deR$ 6.736,43e requerendo o parcelamento do restante do débito. Sobreveio decisão de ID254989624, reconhecendo a rejeição pelo credor do pedido de parcelamento e indeferindo os cálculos apresentados pelo executado. A parte executada efetuou o pagamento deR$ 4.715,50 em 07/11/2025, conforme comprovante de ID256246908. Decido. O art. 523, §1o, do CPC dispõe que, não ocorrendo pagamento integral no prazo de 15 dias, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o saldo remanescente. No caso, embora tenha havido pagamento parcial dentro do prazo, não houve quitação integral, razão pela qual as penalidades incidem sobre o valor não pago tempestivamente. Nesse sentido: (...) Da mesma forma, já restou decidido queo acréscimo de 1% não se dará sobre os 43%, mas ao final da apuração dos tias honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, rejeito a impugnação do devedor. Transfira-se eletronciamente, desde já, em favor do credor, a quantia de ID256246908, nos termos do requerimento de ID256311056. Lado outro, observo que os calculos do credor merecem reparos. Isto porque calculou os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais desde o arbitramento, sendo que deveria incidir apenas a atualização monetária desde essa data. Os juros de mora devem incidir desde o trânsito em julgado. Assim, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias ao autor para acostar uma tabela evolutiva do débito, abatendo os valores pagos, bem como considerando o valor deR$ 2.020,93 pago durante o prazo para pagamento voluntário. Resta claro que as questões da aplicação dos acréscimos do art. 523, § 1o do CPC e da base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios já haviam sido resolvidas pela decisão de ID 254989624, que não foi objeto de recurso. Assim, as referidas questões estão preclusas, não podendo ser rediscutidas. O fato de o Juízo ter analisado e rejeitado o pedido de reconsideração não autoriza a parte a interpor novo recurso em face desta decisão. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conhecido o recurso quanto às questões do valor dos honorários advocatícios e dos consectários do art. 523, § 1o, resta prejudicado também o pedido de envio dos autos à contadoria judicial, por ser acessório destes. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a preclusão. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026 13:12:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador